Tribunal: TJDFT
Processo: 0754510-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754510-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO CARLOS TELES BRAGA, ELEICAO 2014 ROBERTO CARLOS TELES BRAGA GOVERNADOR, PARTIDO DOS TRABALHADORES APELADO: CLACKET FILMES E FILMAGENS LTDA, PARTIDO DOS TRABALHADORES D E S P A C H O ROBERTO CARLOS TELES BRAGA e DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES interpuseram as presentes apelações, sem juntar o respectivo comprovante de preparo, inexistindo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos recursos. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o pagamento do preparo relativo à presente apelação efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, procedam ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator